Tribunal: TJBA
Processo: 8006252-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006252-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: IGOR HENRIQUE SANTOS COPQUE

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, em ação ordinária proposta por Igor Henrique Santos Copque, deferiu tutela de urgência determinando o retorno imediato do autor para a lista de candidatos negros em concurso público, assegurando sua participação nas etapas subsequentes do certame, inclusive eventual nomeação, em observância ao sistema de cotas para pessoas pretas e pardas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O recorrido havia sido excluído da classificação das vagas por cotas após avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu que o candidato não possuía características fenotípicas compatíveis com pessoas negras. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela, alegando que o autor foi considerado inapto por banca devidamente competente e que a manutenção da decisão poderá gerar graves prejuízos aos demais candidatos do certame, além de ferir o princípio da isonomia. Defende ainda a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação e a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o retorno do candidato à lista de cotistas raciais atende aos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, considerando a subjetividade inerente à avaliação fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato do sistema de cotas, com base exclusivamente na avaliação da Comissão de Heteroidentificação, sem o encerramento da dilação probatória, viola os direitos fundamentais do candidato e os princípios constitucionais aplicáveis às ações afirmativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cognição em agravo de instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória, vedando-se o prejulgamento do mérito da ação originária.

4.

A avaliação da Comissão de Heteroidentificação possui grau de subjetividade devido à impossibilidade de critério absolutamente objetivo para identificação racial, devendo-se considerar a boa-fé do candidato.

5.

A Lei Federal nº 12.990/2014 destina-se a coibir autodeclarações fraudulentas dolosas, não alcançando declarações equivocadas decorrentes da complexa miscigenação brasileira e da zona de indeterminação fenotípica.

6.

Os documentos apresentados pelo candidato, incluindo fotografias, atestado dermatológico e aprovação prévia em cota racial universitária, demonstram a verossimilhança de sua autodeclaração como pessoa negra, justificando a necessidade de dilação probatória antes da exclusão definitiva do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais pode ser revista judicialmente quando houver elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança da autodeclaração, considerando-se a subjetividade da avaliação fenotípica e a miscigenação brasileira.

2. A tutela de urgência para manter candidato na lista de cotistas durante o processo justifica-se quando presentes documentos que corroborem a autodeclaração racial e quando necessária a dilação probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil; artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 495 do Supremo Tribunal Federal; STF - ARE nº 1513898/CE; TJ-MS - Mandado de Segurança Cível nº 0818559-90.2022.8.12.0001; TJ-RJ - Agravo de Instrumento nº 00620257820228190000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006252-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada
IGOR HENRIQUE SANTOS COPQUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO ao recurso bem como julgar

prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora